Tribunal: STF
Processo: Rcl 37403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 10.10.2019, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0100984-55.2016.5.01.0041 do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246):
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT, que dispõe: (...)
    Não é demais registrar que o instituto da transcendência foi outorgado ao TST para que possa selecionar as questões que transcendam o interesse meramente individual (transcendência econômica ou social em face da macro lesão), exigindo posicionamento desta Corte quanto à interpretação do ordenamento jurídico trabalhista pátrio, fixando teses jurídicas que deem o conteúdo normativo dos dispositivos da CLT e legislação trabalhista extravagante (transcendência jurídica) e garantam a observância da jurisprudência, então pacificada, pelos Tribunais Regionais do Trabalho (transcendência política). 
    Com efeito, o critério de transcendência constitui filtro seletor de matérias que mereçam pronunciamento do TST para firmar teses jurídicas pacificadoras da jurisprudência trabalhista. Se a revista nem sequer ultrapassa o seu próprio conhecimento, por vício formal ostensivo, o apelo carece de transcendência para ser analisado, já que não se poderá reabrir o mérito da discussão. Ou seja, a eventual transcendência de tópico de recurso de revista não supre o não preenchimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos deste. 
    In casu, a Recorrente não cumpriu o comando do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT quanto à delimitação das controvérsias e o cotejo analítico com os fundamentos jurídicos recursais, pois a transcrição quase integral do acórdão regional, sem destaque das controvérsias e sem a demonstração analítica das violações legais e constitucionais, e do conflito pretoriano alegado, não atende à exigência dos comandos legais mencionados, na esteira dos precedentes da SBDI-1 desta Corte (cfr. TST-E-ED-RR-1720-69.2012.5.15.0153, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, DEJT de 22/09/17; TST-E-ED-ARR-69700-30.2013.5.21.0024, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, DEJT de 06/10/17; TST-E-ED-RR-184-57.2014.5.21.0012, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/09/17; TST-E-RR-1144-40.2013.5.15.0089, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT de 08/09/17; TST-E-ED-RR-20013-14.2012.5.20.0003, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT de 12/05/17). 
    Cumpre ressaltar, por oportuno, que recentemente a SBDI-1 do TST, ao analisar a questão, reiterou o entendimento no sentido de que “a transcrição, pela parte, em recurso de revista, do inteiro teor do acórdão regional, ou mesmo de seus capítulos, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem o cotejo analítico de teses” (TST-AgR-E-RR 10918-47.2013.5.15.0137, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 02/03/18). 
    Assim, no caso concreto, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende aos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT, uma vez que a controvérsia aqui emergente (inobservância do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT) não é nova no TST e encontra solução na jurisprudência reiterada desta Corte em desfavor da Recorrente (conforme os precedentes suprarreferidos), independentemente da questão jurídica esgrimida no recurso de revista (responsabilidade subsidiária), ou do valor arbitrado da condenação (R$ 10.000,00), importância que, por si só, não justifica a revisão da matéria, mormente em face da inviabilidade processual do recurso. 
    Por fim, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com imediata baixa dos autos à origem. 
    III) CONCLUSÃO 
    Do exposto, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem” (doc. 9).
    2. O reclamante alega que o “Ministro Relator (…) do E. Tribunal Superior do Trabalho manteve o juízo de inadmissibilidade recursal, por afirmar: ‘(...) não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem’” (fl. 2).
    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho merece todas as deferências possíveis pela importante função que exerce na proteção do trabalho, que é um dos pilares mais caros de nossa sociedade. Todavia, não se pode permitir que venha a relegar a transcendência de uma matéria que a Suprema Corte considerou ter repercussão geral, notadamente sem sequer demonstrar detidamente o que levou a concluir desta forma” (fls. 5-6, doc. 1). 
    Salienta que “a decisão proferida pela Quarta Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho viola frontalmente a tese nº 246 de Repercussão Geral, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF. Isso porque o v. acórdão de origem imputou à Fazenda Pública – e não ao trabalhador terceirizado – o ônus da prova de fiscalização do contrato” (fl. 4).
    Assevera que, “na hipótese de manutenção da decisão monocrática proferida pela autoridade reclamada, requer a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos da RT 0001291-32.2017.5.09.0012 (documento anexo), eis que violou a autoridade das decisões deste STF proferidas no bojo da ADC n.º 16 e do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida (Tema 246). Isso porque, na oportunidade, o acórdão regional condenou o Município de Curitiba subsidiariamente pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos na ação de maneira automática, isto é, sem que restasse comprovada a sua conduta culposa” (fl. 10, doc. 1). 
    Ressalta que, “no caso em tela, não há nenhum indício de que tenha havido qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita na condução de todo procedimento licitatório e na execução do contrato, que seja capaz de enquadrar a Universidade como responsável subsidiária. A rigor, a demandante não traz qualquer prova nesse sentido, limitando-se a invocar enunciado de súmula. Igualmente, o Acórdão de mérito ora impugnado atribui expressamente o ônus da prova à Fazenda Pública, em ofensa a precedente firmado em sede de repercussão geral pela Suprema Corte” (fl. 9). 
    Pede “seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Universidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil” (fl. 14).
    3. Em 28.10.2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações e determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 13).
    Em 20.11.2019, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0100984-55.2016.5.01.0041 prestou as informações requisitadas (doc. 17).
    Citado, o interessado não apresentou manifestação (doc. 18).
    Em 31.1.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, se conhecida, pela improcedência:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DO RE 760.931/DF. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. ENUNCIADO 734 DA SÚMULA DO STF. RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À DECISÃO PARADIGMA, JÁ QUE A DECISÃO IMPUGNADA NÃO TRATA DO TEMA NELA VERSADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA. RE 760.931/DF. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO VINCULANTE NA ADC 16/DF. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 2. A reclamação constitucional não se presta à análise pelo STF de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 3. O instituto da reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 4. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando-se a reclamação a se submeter ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento da reclamação (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes. 5. A decisão objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não versa sobre distribuição do ônus da prova para configuração de culpa da Administração Pública, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes. 6. O reconhecimento da culpa da Administração Pública decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de empresa contratada é hábil a ensejar a responsabilização subsidiária do ente público por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a cassação da liminar” (doc. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência e determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, o relator do recurso no Tribunal trabalhista teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia referente à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação é decorrente da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    8. A questão posta na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. O autor da reclamatória trabalhista pleiteou a responsabilização da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o que foi acolhido em primeiro grau de jurisdição e mantido pelo Tribunal Regional trabalhista. Tem-se no acórdão contra o qual se interpôs recurso de revista:
    “O ente público, UERJ, recorre da sentença de 1º grau, pretendendo afastar a condenação subsidiária. Sustenta, em síntese, que deveria ficar comprovada a falha na fiscalização, que a condenação afronta os ditames do art. 71, § 1º da lei 8666/93, julgado constitucional pela ADC nº 16. 
    Razão não lhe assiste.
    O juízo de 1º grau condenou a recorrente de forma subsidiária, nos seguintes termos: (...)
    Não merece reforma a sentença proferida pelo juízo a quo no que tange à responsabilização subsidiária do ente público ora recorrente.
    O reclamante narrou em sua exordial que foi admitido em 24/10/2005, pela 1ª ré, como servente de limpeza, tendo sido dispensado em 01/06/2016. Afirmou que laborava nas dependências da 2ª ré, ora recorrente.
    A prestação de serviços em favor do ente público ficou evidenciada através da prova documental de ID f107c38 (contrato celebrado entre as rés), no qual foi acordada a prestação de serviços de limpeza, asseio, higiene e conservação, justamente a atribuição do autor. 
    Além disso, a prova documental de ID ce1877f (comunicação de aviso prévio) ostenta como seção de trabalho: UERJ - PAVILHÃO REITOR. 
    Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24.11.2010, o Supremo Tribunal Federal proclamou, em decisão com efeito vinculante, a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que proíbe, no caso de terceirização de serviços, a transferência de responsabilidade por débitos trabalhistas da empresa contratada para o órgão público contratante.
    Agora, somente se pode responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública, à luz daquele pronunciamento do Pretório Excelso, em caso de inexistência de supervisão do cumprimento dos deveres trabalhistas por parte da empresa contratada, ficando vedada tal condenação em decorrência da mera inadimplência em relação aos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados.
    Diante disso, a Súmula 331 do TST, no seu inciso V, inspirada em manifestações de alguns membros do STF no julgamento da ADC 16, passou a prever essa "...conduta culposa (do órgão público contratante) no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora..." como fato gerador da sua responsabilidade subsidiária.
    Essa jurisprudência restou reafirmada por ocasião do julgamento do RE 760.931, finalizado em 26.04.2017, em que se fixou a seguinte tese em repercussão geral:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. (grifei)
    Persiste, nesse tema, o entendimento de que não se pode transferir automaticamente tal responsabilidade ao Poder Público, o que significa que, em determinadas situações, isso está autorizado.
    A inexistência de fiscalização da empresa contratada a cargo da Administração Pública é que abre espaço para essa transferência de responsabilidade, de acordo com os pronunciamentos dos membros da Corte Suprema” (fls. 20-21, doc. 9).
    9. Interposto recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu não apresentar a matéria transcendência econômica, política, social e jurídica a justificar o exame do recurso. Ao fazê-lo, subtraiu da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, mesmo cuidando-se de matéria antes examinada no item referente à Constituição da República. 
    Eventual recurso extraordinário, se interposto, conduziria o Presidente daquele Tribunal a cotejar a matéria recorrida com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por este Supremo Tribunal. Se reconhecida a incompatibilidade e o órgão julgador do qual emanou a decisão recorrida não retratasse a decisão, o recurso extraordinário seria encaminhado a este Supremo Tribunal para julgamento. Se aquela autoridade, entretanto, assentasse a compatibilidade com a matriz jurisprudencial, a parte disporia do instrumento da reclamação para arguir a harmonia, ou não, dessa decisão com o paradigma de repercussão geral, podendo trazer a questão ao cuidado deste Supremo Tribunal em reclamação, desde que esgotada a instância ordinária. 
    Enquanto pendesse de julgamento pela instância superior, a parte poderia ainda ter impugnado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho por possível contrariedade a precedente jurisprudencial dotado de efeito vinculante e erga omnes ou por descumprimento de súmula vinculante.
    Ao concluir carente de transcendência a matéria veiculada no recurso, a autoridade reclamada suprimiu todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao Supremo Tribunal Federal. 
    10. Numa análise precária dos autos poder-se-ia cogitar da inviabilidade da presente reclamação por voltar-se contra decisão transitada em julgado, a atrair a incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Exame mais aprofundada conduz à conclusão da necessidade de prosseguimento do feito, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal.
    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em 24.11.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995” (Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.9.2011). 
    Assentou-se que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de encargos trabalhistas, salvo se comprovada conduta culposa de seus agentes. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007).2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício.4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas.6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010.9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE n. 760.931, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2017).
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se, nessa matéria, pela inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista, tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se podem juntar centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser tida pela Justiça do Trabalho como destituída de transcendência.
    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter o exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de impor o reclamado a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vincu